Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Expeça-se o alvará da quantia depositada (ID 16592677) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (ID 16880499), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada, qual seja: "M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3". No caso, o próprio exequente aplicou a TR - índice oficial da caderneta de poupança nos cálculos da execução (ID 11223580, pág. 3), de forma que não há falar em aplicação de índice diverso, diante da preclusão. Assim, indefiro o pedido de pagamento complementar (ID 16880499). I. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator